Tribunal: STF
Processo: ARE 1582697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 500 (QUINHENTOS) SALÁRIOS-MÍNIMOS – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA (ARTIGO 496, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) – IMPOSTO PAGO A DESTEMPO EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSIÇÃO DE JUROS E MULTA MORATÓRIA PELO FISCO ESTADUAL - EFEITOS DA DECISÃO SUSPENSOS APÓS O ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR PELO PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL, NA FORMA DO ARTIGO 15 DA LEI Nº 12.016/2009 – RESTABELECIMENTO DAS PARTES À SITUAÇÃO ANTERIOR À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – EFEITOS EX TUNC – PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESISTÊNCIA, OUTROSSIM, DA AÇÃO MANDAMENTAL APÓS A SUSPENSÃO DA LIMINAR – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO ENUNCIADO Nº 405 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECOLHIMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO PRAZO LEGAL - CIÊNCIA DE QUE EVENTUAL REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PODERIA IMPLICAR A COBRANÇA DE JUROS E MULTA PELA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - “TEORIA DO RISCO-PROVEITO” - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 296, 297 E 520, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AFASTAMENTO DA MULTA DE MORA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 63, § 2º, DA LEI Nº 9.430 /1996 – DISPOSITIVO LEGAL APLICÁVEL APENAS EM ÂMBITO FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO, POR ANALOGIA, DE SUA APLICAÇÃO A TRIBUTO DE COMPETÊNCIA ESTADUAL - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente